Tribunal: STF
Processo: HC 212665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Ribeiro de Souza e Ismael Luigi dos Santos Vale impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS ATRIBUÍDOS AO ACUSADO NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO RESULTANTE. 



    1. Em atenção aos princípios da instrumentalidade e da economia processual, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos declaratórios com pretensão infringente.



    2. Não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou da non reformatio in pejus, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante (EDcl no AgRg no HC 667.846/RJ, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/11/2021).



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (HC 699.556 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, violação ao princípio da correlação.



    Em 28/3/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de anulação de condenação roubo circunstanciado consumado, já transitada em julgado, e de reconhecimento da tentativa. 1. A condenação penal imposta aos pacientes já transitou em julgado, razão pela qual eventual reforma da decisão a quo deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal. 2. Reconhecimento da consumação do crime sem a modificação da descrição do fato narrado na denúncia (hipótese de Emendatio Libelli). 3. A consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse dos bens mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada da res. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, convém transcrever o seguinte trecho da denúncia:



    Apurou-se que em 04 de abril de 2021, por volta das 19h35, o casal de namorados Joyce Sales de Oliveira (15 anos) e Eduardo Vinícius de Souza caminhava pela Rua Carlos Vitor Cocozza, 124 - Vila Mariana, ocasião em que os irrogados os abordaram e, em tom intimidador, anunciaram o roubo. ISMAEL empunhava uma faca, cujo emprego anulou a capacidade volitiva dos ofendidos. Enquanto isto, ANDERSON recolhia os celulares dos jovens (01 Motorola e 01 Sansung avaliados em R$ 300,00 cada um) e a quantia de R$ 24,00. 



    De outra banda, no instante em que a dupla preparava-se para deixar a cena do crime, a PM interveio, obstando-se a consumação delitiva. 



    Em poder de ISMAEL os milicianos localizaram os celulares e a faca empregada no roubo. Já próximo a ANDERSON, dispensada ao chão, foi apreendida a soma roubada de R$ 24,00. 



    Assim, os irrogados foram presos e conduzidos ao distrito. As vítimas reconheceram os roubadores com segurança a fls. 06/07. O laudo relativo à faca empregada na investida será acostado. (grifei)



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se acerca do princípio da correlação:



    Sobre a possibilidade de acolhimento do crime consumado, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou o seguinte (fls. 101/102): 



    [...] 



    Da leitura da inicial acusatória, claramente é possível extrair a hipótese de crime consumado, uma vez que, conforme narrado, houve o desapossamento dos bens após o emprego de grave ameaça antes da abordagem pelos policiais. 



    Na instrução, tal fato apenas restou melhor elucidado. A vítima informou que no momento da abordagem, os roubadores estavam guardando os celulares e o dinheiro, ou seja, já haviam tomado posse dos objetos. Os policiais, aliás, disseram que a faca e os celulares das vítimas foram encontrados em uma mochila cuja propriedade foi assumida pelo acusado Ismael. Logo, se os celulares já se encontravam no interior da mochila dos acusados, é porque de fato o crime já havia se consumado. 



    Como bem ressaltado pelo MP, na verdade, não é que os policiais impediram a consumação do crime, o qual já havia sido consumado, mas apenas a fuga dos acusados. Isso porque o entendimento jurisprudencial dominante prega que o roubo se consuma com a inversão da posse, isto é, quando o agente tira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância do ofendido ou que o agente exerça a posse mansa daquela. 



    O hiato temporal foi o suficiente para a inversão da posse da res, tanto que os bens já tinham sido subtraídos e estavam na posse dos roubadores. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou da non reformatio in pejus, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante (EDcl no AgRg no HC n. 667.846/RJ, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/11/2021) (grifei)



    Sendo assim, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin). 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. 



    (HC 129.284, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.



    (HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, que o acórdão condenatório tenha violado o princípio da correlação entre acusação e a sentença, como pretende a parte impetrante, eis que não afetou o livre exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foram acusados de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator